Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-12.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003821-12.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. V. O. F. - CPF: 061.123.841-16 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MERIAN LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 011.711.141-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA CONEXÃO SEM COMUNICAÇÃO ANTECEDENTE - CHEGADA TARDIA – MENOR DE IDADE – BAIXA TEMPERATURA EM GUARULHOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Na fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO VITOR OLIVEIRA FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida contra
AZUL LINHA AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
que julgou procedente a ação para condenar a Empresa Ré ao pagamento ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), “devendo ser atualizada monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data da sentença/arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil)”. A empresa ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Em síntese, o apelante requer a majoração do
quantum
arbitrado, para R$ 10.000, 00 (dez mil reais). Alega que não foi levado em consideração que a temperatura em Guarulhos estava baixíssima, e ele não tinha agasalho, que o autor é menor de idade, que a empresa somente entregou com voucher de R$ 30,00; que a conexão demorou 08h45min.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Recurso de apelação cível interposto por JOÃO VITOR OLIVEIRA FERREIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida contra AZUL LINHA AEREAS BRASILEIRAS S.A. que julgou procedente a ação para condenar a Empresa Ré ao pagamento ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), “devendo ser atualizada monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data da sentença/arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula no 54 do STJ, c/c art. 398 do Código Civil)”. A empresa ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Sem delongas, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, na razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso concreto e, do Procurador de Justiça que entende estar o valor dentro das diretrizes para o caso.

Vale dizer que, todas as peculiaridades do caso:

ser menor de idade, tempo de conexão, falta de informação, frio, voucher, adentram na esfera de frustação do apelante e são as razões para a configuração do dano moral, pois, extrapolaram o mero dissabor.

Até porque, se a questão envolvesse tão somente espera de conexão e chegada tardia ao destino final, a atual jurisprudência vem afastando, dano morais (ressalvada as peculiaridades de cada caso):

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATRASO EM VOO - PERDA DE CONEXÃO - DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA DE CONEXÃO AÉREA E ATRASO NO DESTINO FINAL - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Perda de conexão aérea, com tardia chegada ao destino final, horas após o previsto, por si só, não configura danos morais indenizáveis.” (TJ-SC - APL: 50194966920208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5019496-69.2020.8.24.0038, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 04/02/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Vale registrar que, embora o atraso, o apelante foi recolocado em outro voo; também não houveram perda de compromissos de trabalho ou escolares, conexões, perda de diária em hotel, show, ou outro evento que agravasse ainda mais a situação.

Desta feita, levando-se em consideração o ora explanado, entendo que o valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável servindo para compensar o constrangimento sofrido, bem como atende ao fim pedagógico para a parte demandada.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022